Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÕES. ACESSÃO. PERÍODO DE USO DO BEM. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização, nos termo do art. 1.255 do Código Civil.
2. A edificação construída no imóvel, no período de uso do bem autorizado pela proprietária, configura acessão artificial que acrescenta valor ao bem, fazendo jus à indenização quando construída por possuidor de boa-fé, especialmente quando possível aferir o período de edificação.
3. Apelação conhecida e não provida.